Tribunal: TJMT
Processo: 1012596-89.2018.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012596-89.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), FABRICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 815.457.381-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – PRETENSÃO PARA NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1.
A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.

2.
A viabilidade da
ação rescisória, pelo argumento de violação manifesta de norma jurídica, demanda que a
ofensa seja decorrente de uma interpretação aberrante, ou seja,
manifestamente errônea, violando o dispositivo legal em sua literalidade.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por FABRÍCIO JOSÉ DOS SANTOS contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 3916872).

Em sua petição inicial o Autor sustenta que pretende a rescisão do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 36.112/2013, da Quarta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça. Argumenta que o acórdão encontra-se fundado em violação manifesta de norma jurídica, conforme prevê o art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil.

Afirma que a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa determinou, entre outras penas, a perda da função pública, qual seja, de Investigador de Polícia.

Argumenta a ocorrência de violação ao art. 11, incisos I e III, e art. 12, inc. III, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, na incidência da pena de perda de função pública, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser considerado a insignificância da conduta.

A pretensão inicial se volta para rescindir o acórdão objeto do Recurso de Apelação nº 36.112/2013, com exclusão da pena de perda de função pública na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

A Ação Rescisória foi extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido dos autos (Id. 5460833).

Interposto Agravo Interno (Id. 5973017), a decisão extintiva foi reconsiderada para determinar o prosseguimento da Ação Rescisória, com consequente indeferimento da tutela provisória de urgência (Id. 7495162).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em sua contestação discorre sobre a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 58382976).

Em impugnação o Autor reitera os termos da inicial (Id. 62757496).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, reitera os fundamentos da contestação (Id. 70705986).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, em sua petição inicial o Autor sustenta que pretende a rescisão do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 36.112/2013, da Quarta Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça. Argumenta que o acórdão encontra-se fundado em violação manifesta de norma jurídica, conforme prevê o art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. Afirma que a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa determinou, entre outras penas, a perda da função pública, qual seja, de Investigador de Polícia. Argumenta a ocorrência de violação ao art. 11, incisos I e III, e art. 12, inc. III, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, na incidência da pena de perda de função pública, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser considerado a insignificância da conduta.

Em relação à violação manifesta de norma jurídica, dispõe o art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.
Assim, para que seja admissível a rescisória por ofensa literal à disposição legal, faz-se necessário demonstrar, efetivamente, que a decisão rescindenda negou vigência à lei em vigor ou se pautou por interpretação completamente oposta e manifestamente errônea, violando dispositivo legal em sua literalidade.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA.
1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ. 3.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO
A DISPOSITIVO DE
LEI
. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A viabilidade da
ação rescisória
por ofensa de literal disposição de
lei
pressupõe
violação
frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
.
Precedentes.

3.1. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de
violação
de
lei
e erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na
ação rescisória,
modificando o entendimento exposto pelo Tribunal estadual, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1817952/MA – Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – j. 17.10.2022) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO À ÉPOCA.

ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO.
VIOLAÇÃO
LITERAL DE
LEI
. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 343/STF. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.

1.
A
violação
de literal disposição de
lei
que autoriza o ajuizamento de
ação rescisória
é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese. A pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula nº 343/STF. Precedentes.

2. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de incidência da Súmula nº 343/STF, é o da publicação da decisão rescindenda, não do seu trânsito em julgado.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp 1950368/RS – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Segunda Seção – j. 4.10.2022) (Destaquei)

Sobre o tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA URV – EMBASAMENTO NO INC. V e VII DO ART. 966 DO CPC E VIOLAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ E STF E ART. 489, INCISO VI E 927, III, DO CPC, OFENSA AO ART. 202 DO CC E DECRETO 20.910/32 INCAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – ALEGANDO ACERCA DA PRESCRIÇÃO DAS LEIS DE CARREIRAS - NÃO COMPROVADA - APURAÇÃO DE EVENTUAL ÍNDICE A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM 10% – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.

2. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

(N.U 1002885-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) (Destaquei)

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese.
Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal
.

(N.U 1009696-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) (Destaquei)

Com esses esclarecimentos, passo a análise da tese arguida pelo Autor.

O Autor afirma que a perda da função pública, imposta na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser considerado a insignificância da conduta.

No julgamento do Recurso de Apelação nº 36.112/2013 a então Relatora afirmou:

Do exame realizado na instrução probatória produzida se observa que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade derivou das provas coletadas no Processo Criminal n. 169/2008, instaurado na Vara Especializada de Crime Organizado, Ordem Tributária, Econômica e Contra a Administração Pública de Cuiabá, no qual o Apelante/Fabrício foi denunciado como incurso nas disposições do art. 317 do Código Penal, pela prática do crime de corrupção passiva.

Ademais, convém ressaltar que corroborando a prova da escuta telefônica,se apurou igualmente à fl. 18, a confissão do Apelante/Fabrício,na fase policial,sobre o contato telefônico realizado e a solicitação da recompensa.

Essas constatações afastam terminantemente a procedência da arguição de impossibilidade de utilização de prova produzida em processo extrapenal, revestindo de absoluta legalidade e legitimidade sua utilização como prova válida e eficaz nos demais processos decorrentes da mesma prática ilícita, notadamente quando respeitadas as prerrogativas do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal.

(...)

O fato de a prova emprestada ter sido juntada nestes autos, antes da apresentação das alegações finais nos autos da ação penal, não configura qualquer irregularidade, visto que a degravação da interceptação telefônica foi juntada no próprio inquérito policial(fls. 47/53); logo, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório, tendo em vista que foi assegurado ao apelante ampla defesa.

(...)

Em concreto se apurou que o Apelante/Fabrício, na qualidade de agente policial, lotado na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá, quando tendo acesso a informações sigilosas, transmitiu por contato telefônico ao investigado por delitos contra o patrimônio, impedindo a prisão do criminoso, mediante recompensa de R$500,00 (quinhentos reais).

(...)

Presente isso, não se verifica da sentença recorrida a infringência ao princípio da proporcionalidade, de modo a possibilitar o acolhimento da segunda preliminar deduzida, pois a gradação da penalidade ou sanção imposta ao servidor infrator decorre da gravidade do ato ímprobo praticado, e não do lucro por ele auferido.

(...)

Na hipótese, o ato ilícito praticado com a consciência da ilicitude e, portanto, contrário aos fins e objetivos legítimos da Administração, compreende ofensa aos princípios básicos da Administração, especificamente, o da legalidade, o da moralidade, o da finalidadee o da eficiência,mas, sobretudo, aos deveres de lealdade, de probidade e de conduta ética, pela inobservância formal e ideológica da lei e ausência de dignidade e boa-fé, ensejando a aplicação da mais grave penalidade que é a perda do cargo.

Diante dessa convicção que coincide com as orientações doutrinárias dominantes acerca do poder disciplinar como supremacia especial do Estado sobre aqueles que se vinculamà Administração, quando da violação dos deveres de honestidade, de legalidade, de imparcialidade e de lealdade às instituições, como elementos caracterizadores de ato de improbidade administrativa previstos pelo art. 10, caput, da Lei n. 8.429/92, não se cogita na ocorrência da alegada desproporcionalidade, revelando-se, a decisão recorrida, escorreita e adequada, afastando, de conseguinte, a procedência da presente preliminar.

(...)

Em assim sendo, conforme a gravidade do fato a ser punido e não da vantagem auferida pelo agente infrator, a aplicação da penalidade atenderá ao interesse do serviço e a que mais reprima a falta cometida, dentre as enumeradas em ordem crescente de gravidade, em lei vigente.

Nesse sentido, a conduta atentória praticada se molda às disposições do art. 11, I e III, da Lei n. 8.429/92, sujeitando o agente infrator as penas do art. 12 da referida lei, sem prejuízo das sanções penais, civis e administrativas, destacando-se a condição de policial do agente, que agrava sobremaneira a extensão do dano causado à instituição e à coletividade, ainda quando o proveito patrimonial obtido não tenha alcançado singular relevância.

(Id. 3915257)

Em conclusão, o v. acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - POLICIAL CIVIL - INFORMAÇÕES SIGILOSAS OBTIDAS EM RAZÃO DO CARGO - REVELAÇÃO A CRIMINOSO - EXIGÊNCIA DE QUANTIA PELOS PRÉSTIMOS - CONDUTAS MANIFESTAMENTEDOLOSAS - ATOSÍMPROBOS - CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA - REFORMA PARCIAL - CABIMENTO - SANÇÕES - PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA - MULTA CIVIL - INSUFICIÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS - APLICAÇÃO - NECESSIDADE - GRAVIDADE DAS PRÁTICAS ÍMPROBAS.

A revelação a criminoso de informações sigilosas obtidas em razão do cargo, aditada pela exigência de quantia pelos “préstimos” ofertados, caracterizam condutas manifestamente dolosas, configuradoras de atos de improbidade de Policial Civil.

Entretanto, devida é a reforma parcial da sentença, que corretamente as reconheceu, tão somente para acrescentar às sanções já aplicadas as de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, ante a gravidade das citadas práticas ímprobas.

Recurso do apelante-autor provido e o do apelante-réu não provido.

Disso decorre que o voto condutor do acórdão considerou
que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade derivou das provas coletadas no Processo Criminal nº 169/2008, instaurado na Vara Especializada de Crime Organizado, Ordem Tributária, Econômica e Contra a Administração Pública de Cuiabá, no qual o então Réu foi denunciado como incurso nas disposições do art. 317 do Código Penal, pela prática do crime de corrupção passiva. Argumentou que corroborando a prova da escuta telefônica, se apurou igualmente a confissão do Réu na fase policial, sobre o contato telefônico realizado e a solicitação da recompensa. Considerou que essas constatações afastam a procedência da arguição de impossibilidade de utilização de prova produzida em processo extrapenal, revestindo de absoluta legalidade e legitimidade sua utilização como prova válida e eficaz nos demais processos decorrentes da mesma prática ilícita, notadamente quando respeitadas as prerrogativas do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao devido processo legal.

O voto considerou que o fato de a prova emprestada ter sido juntada na Ação Civil, antes da apresentação das alegações finais nos autos da ação penal, não configura qualquer irregularidade, visto que a degravação da interceptação telefônica foi juntada no próprio inquérito policial.

A Relatora argumentou que não se verifica da sentença recorrida a infringência ao princípio da proporcionalidade, pois a gradação da penalidade ou sanção imposta ao servidor infrator decorre da gravidade do ato ímprobo praticado, e não do lucro por ele auferido. Em seguida, afirmou que o ilícito praticado com a consciência da ilicitude e, portanto, contrário aos fins e objetivos legítimos da Administração, compreende ofensa aos princípios básicos da Administração, especificamente, o da legalidade, o da moralidade, o da finalidade e o da eficiência, mas, sobretudo, aos deveres de lealdade, de probidade e de conduta ética, pela inobservância formal e ideológica da lei e ausência de dignidade e boa-fé, ensejando a aplicação da mais grave penalidade que é a perda do cargo. Diante dessa convicção que coincide com as orientações doutrinárias dominantes acerca do poder disciplinar como supremacia especial do Estado sobre aqueles que se vinculam à Administração, quando da violação dos deveres de honestidade, de legalidade, de imparcialidade e de lealdade às instituições, como elementos caracterizadores de ato de improbidade administrativa previstos pelo art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92, não se cogita na ocorrência da alegada desproporcionalidade, revelando-se, a decisão recorrida, escorreita e adequada.

Em relação ao princípio da insignificância, demonstrou que

conforme a gravidade do fato a ser punido e não da vantagem auferida pelo agente infrator, a aplicação da penalidade atenderá ao interesse do serviço e a que mais reprima a falta cometida, dentre as enumeradas em ordem crescente de gravidade, em lei vigente.

O que se vê, frente a esse cenário, é que o v. acórdão se fundamenta em uma linha interpretativa que considerou grave a conduta do Réu em exigir o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É evidente, portanto, a inexistência de
violação da norma jurídica, conforme exige o
art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, apto para ensejar a Ação Rescisória.

A viabilidade da A
ção Rescisória, por esse argumento, demanda que a
ofensa seja decorrente de uma interpretação aberrante, ou seja,
manifestamente errônea, violando o dispositivo legal em sua literalidade.

No caso dos autos, ao contrário, o que se tem é a pretensão voltada para rejulga
mento da causa, com utilização da Ação Rescisória como meio recursal com prazo decadencial bienal.
A bem da verdade, a pretensão autoral se volta para rediscussão acerca do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a r
escisória
não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional.

Com essas considerações: i) julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na petição inicial da Ação Rescisória; ii) determino a reversão, em favor do Réu, da importância do depósito, conforme prevê o art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022